Tribunal: TJPA
Processo: 0809370-48.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809370-48.2024.8.14.0006

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: AUGUSTO CESAR CHARCHAR DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário, diante do não atendimento à determinação judicial de apresentação do título original ou documento equivalente apto a comprovar sua autenticidade.

2. A parte autora, mesmo intimada reiteradamente para emendar a inicial, deixou de juntar a via original da cédula de crédito bancário, limitando-se a reiterar a suficiência da cópia acostada aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é indispensável a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o processamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cédula de crédito bancário, nos termos dos arts. 26, 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004, constitui título de crédito dotado de força executiva e transferível mediante endosso, submetendo-se aos princípios da cartularidade e da circulação.

5. A juntada do título original é regra para demandas fundadas em cártula dotada de executividade, a fim de prevenir a circulação indevida e o risco de dupla cobrança, admitindo-se exceção apenas mediante justificativa plausível, inexistente no caso.

6. A ausência de cumprimento da determinação de emenda à inicial, após regular intimação, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I e IV, do CPC.

7. Precedentes do STJ e desta Corte consolidam a exigência de apresentação do original da cédula de crédito bancário para instrução da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cédula de crédito bancário, por ser título de crédito dotado de circulação e força executiva, exige a apresentação da via original para instruir a ação de busca e apreensão fundada no decreto-lei nº 911/69, salvo justificativa plausível. 2. O descumprimento de determinação de emenda à inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, IV, 485, I e IV, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29, § 1º; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.277.394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.02.2016; STJ, AgInt no REsp 1.939.207/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.06.2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0809370-48.2024.8.14.0006

APELANTE: BANCO J SAFRA S/A

APELADO: AUGUSTO CESAR CHARCHAR DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO J SAFRA S/A
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo banco apelante em desfavor de
AUGUSTO CESAR CHARCHAR DE OLIVEIRA
,

ora apelado.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 34428340)
:

“Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR, ajuizada por BANCO J SAFRA S/A em face de AUGUSTO CESAR CHARCHAR DE OLIVEIRA, todos qualificados na inicial ID 156989676, acompanhada de documentos.

Em decisão ID 129354837, foi determinada a juntada de prova relativa a notificação pessoal do devedor, além da apresentação da cédula de crédito bancário em secretaria ou certidão emitida por empresa certificadora atestando quem assinou o contrato, caso documento digital.

A requerente se manifestou em petição ID 102970990, para pleitear dilação de prazo, com posterior pedido de deferimento da liminar, ante a desnecessidade de apresentação da cia original do contrato, bem como a comprovação de envio de notificação ao endereço constante no contrato, de acordo com petição ID 135978428.

Mantidas as determinações constantes na decisão anterior, foi ordenada nova intimação do requerente para cumprimento da ordem, nos termos da decisão ID 138838750, sem que tenha havido a juntada da documentação, conforme determinado.

Mais uma vez determinada a intimação do requerente para a instrução adequada do feito, com o fim de deferimento da liminar pretendida, a teor da decisão ID 156274358, a parte autora se manifestou nos autos em petição ID 156989676, sem, todavia, cumprir a ordem anterior, quanto a comprovação da notificação e depósito do contrato, tendo se limitado, tão somente, a reafirmar a tese já expressa em petição anterior.

Vieram os autos para manifestação.

Relatado. Decido.

Ao manusear o processo, verifico que, apesar de a parte autora ter sido intimada de forma reiterada para apresentar a documentação requerida, deixou de cumprir a ordem, não tendo proporcionado a instrução adequada ao feito.

Uma vez não cumprida a obrigação de instruir adequadamente a demanda e sem que tenha manejado o recurso apropriado, com o fim de atacar a ordem destes juízo, no sentido de revertê-la, resta evidente a falta de interesse no prosseguimento da demanda.

Isso Posto, declaro a EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento no art.485, IV, do C.P.C.

Em razão do resultado da demanda, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Sem honorários, eis que não houve a triangulação processual.

Intime-se a parte.

Transitado em julgado, arquive-se.

Caso interposto recurso de apelação, intime-se a parte adversa para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

ANANINDEUA, data e assinatura eletrônicas

Assinado eletronicamente por: LUIS AUGUSTO DA ENCARNACAO MENNA BARRETO PEREIRA - 31/10/2025 18:55:21”.

Inconformado, BANCO J SAFRA S/A interpôs recurso de apelação
(ID 34428340)
sustentando que a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, merece reforma, porquanto teria cumprido os requisitos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão. Aduz que a apresentação do contrato original ou de certidão de certificadora digital não constitui exigência indispensável para o processamento da demanda, bastando a comprovação da relação contratual e do envio da notificação ao endereço constante no contrato para caracterização da mora do devedor. Argumenta, ainda, que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para a constituição em mora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com o regular prosseguimento da ação e apreciação do pedido liminar de busca e apreensão.

Ausência de apresentação de contrarrazões em face da inexistência de angularização processual na origem.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A matéria devolvida à apreciação desta instância recursal consiste em aferir a correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de adequada instrução da ação de busca e apreensão proposta por BANCO J SAFRA S/A em face de AUGUSTO CESAR CHARCHAR DE OLIVEIRA, notadamente diante da não apresentação da documentação exigida pelo juízo de origem, especialmente a cédula de crédito bancário original ou documento equivalente apto a comprovar a autenticidade do instrumento contratual.

I. DA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL

Depreende-se dos autos que o contrato firmado entre as partes para a aquisição do veículo objeto da lide foi garantido por
Cédula de Crédito Bancário
, conforme consta do documento de
ID 34428315
.

A Lei nº 10.931/2004, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, prevendo ser esta um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, vejamos:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Diante da leitura dos referidos artigos, nota-se que a juntada da via original da cédula de crédito é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575⁄PR, que assim decidiu: "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza (...)".

Logo, sendo a cédula de crédito bancário considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931⁄2004:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Neste sentido, tendo em vista a prevenção da eventual circulação ilegítima do título, bem como da possibilidade em dobro da cobrança contra o devedor, entendeu a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69.

Colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931⁄2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911⁄69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp 1277394 / SC – Relator: Ministro Marco Buzzi – Julgado: 16/02/2016 – Publicado: 28/03/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004. 1.1 A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. 1.2 A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1939207 SC 2021/0153457-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Corroborando com tal entendimento, vejamos o entendimento dos demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: MÉRITO: DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – TÍTULO ORIGINAL – NECESSIDADE – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CPC QUE NÃO EXCLUI A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão: 2. Cinge-se a controvérsia recursal à desnecessidade de apresentação do contrato original e à presunção de veracidade da cópia digitalizada que instrui a petição inicial. 3. A questão principal volta-se à Busca e Apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por Alienação Fiduciária, tendo o contrato firmado entre as partes sido inadimplido a partir de Janeiro de 2016. 4. A cópia autenticada ID 4752123 apresentada pelo Banco autor, ora apelante, após a determinação de emenda à inicial exarada pelo MM. Juízo ad quo não satisfaz a referida ordem judicial.(TJ-PA 00053433620168140006, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/05/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito extrajudicial passível de transferência mediante endosso, razão por que se exige a juntada do original do referido título para a propositura da ação de execução (art. 29, § 1º da Lei nº 10.931/2004). 3. A apresentação de cópia do contrato, ainda que autenticada, não basta para a instrução do processo executivo, pois possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, sendo, portanto, necessária a apresentação da via original do título executivo extrajudicial. 4. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 330, IV, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I, do art. 485, do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa de observar a determinação de emenda à inicial. 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07040531320208070001 DF 0704053-13.2020.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE FATOS DA CAUSA JÁ APRECIADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NECESSIDADE DE JUNTADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, poruma questão de lógica jurídicada matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe. Desprovimento do recurso de Agravo Interno. (TJ-PA 08058561320218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. Matéria de ordem pública. Título executivo extrajudicial transferível mediante endosso em preto nos termos do § 1º do art. 29 e art. 44 da Lei nº 10.931/2004. Necessidade de juntada do original do título, não se revelando suficiente a mera cópia da cédula. Entendimento do C. STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20890677320228260000 SP 2089067-73.2022.8.26.0000, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 08/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022).

Desta forma, descumprido o comando judicial mostra-se escorreita a decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida inalterada.

Não angularizada a relação jurídica processual, ante a ausência de citação da parte demandada, é inviável a fixação de honorários de sucumbência.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026